Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BOMBEIRA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM SISTEMA DE INTERNATO. INTERVALOS PARA ALEITAMENTO MATERNO NOS HORÁRIOS DE ALMOÇO E DE JANTAR. IMPROPRIEDADE DA LIMITAÇÃO (OBJETIVA) EM DOIS ANOS. INTERESSE MAIOR DA CRIANÇA. MEDIDA QUE PODE SE ESTENDER ATÉ O TÉRMINO DO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA MILITAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação proposta pela ora requerida (bombeira militar) em que pretende a manutenção do Regime Especial de Trabalho (RET) já deferido administrativamente (intervalos diários de 12h00 às 13h00 e 19h00 às 20h), para conviver e amamentar sua filha, nascida em 29 de abril de 2020, durante o Curso de Formação de Oficiais – CFO, Turma 42, do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, para além do dia 29 de abril de 2022, sem prejuízo ao Curso de Formação de Oficiais.
II. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência. Sustenta: a) afronta aos artigos 2o, 5o, II, XXXVI, 37, “caput”, I e II da Constituição Federal; b) desconsideração da norma interna da Corporação Militar, bem como do Edital do Curso de Formação, do ato jurídico perfeito, do princípio da isonomia que rege as demais integrantes da Corporação, do princípio da legalidade e da acessibilidade aos cargos públicos, inserindo-se ainda no mérito do ato administrativo; c) prejuízo ao curso de formação.
III. Respeitante ao quadro fático, destaca-se que: a) a requerente é bombeira no Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal – CBMDF – com quatro anos de tempo de serviço; b) participa atualmente de Curso de Formação de Oficiais, em sistema de internato ininterrupto com dedicação exclusiva, o qual teve início em janeiro do ano corrente e tem previsão de duração até o segundo semestre de 2023; c) teve deferido administrativamente o direito a dois intervalos diários para amamentar sua filha, o primeiro de 12h às 13h, e o segundo das 19h às 20h; d) em 29 de abril de 2022, a infante completou dois anos de idade, sendo que ao Regime Especial de Trabalho aplica-se a Portaria no 3, publicada no Boletim Geral no 45 de 2016, que estabelece à bombeira que “se encontra em período de amamentação e o lactente com idade de 2 anos”; e) conforme laudo do pediatra, datado de 26.04.2022, “a menor se encontra na fase maternal do desenvolvimento, que significa dependência afetiva, emocional, funcional e alimentar da mãe, fase esta que se prolonga até em torno dos 3 anos de idade. Como a mãe continua com boa produção de leite materno e ainda amamenta sua filha, seria de extrema importância que mantivesse a alimentação no seio materno o maior número de vezes pode dia durante essa importante fase de desenvolvimento da filha”.
IV. O artigo 227 da Constituição Federal dispõe sobre o direito da criança à alimentação, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fundado na premissa de atendimento ao melhor interesse da criança, reza que “o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade” (artigo 9o).
V. Assim, a estipulação da idade limite para o aleitamento materno depende prioritariamente dos fatores pessoais da própria genitora (leite materno disponível) e da criança (aceitação a esse leite), e não da corporação militar que, a despeito de buscar um tratamento isonômico (até dois anos), acaba por impor à demandante (caso concreto) uma restrição que não se harmoniza com a legislação constitucional e infraconstitucional.
VI. Nesse contexto, há relatório médico que evidencia a necessidade de a autora amamentar sua filha por prazo indeterminado, em razão de problemas de saúde da criança (id 41953717/18). Ressalta-se, ainda, que a convivência da criança com a genitora nos horários já previamente estipulados pela própria corporação (12h às 13h e 19h às 20h) não acarreta prejuízo às funções exercidas pela militar até a conclusão do curso de Formação (termo final fixado na sentença), um vez que a convivência materna ocorre nos intervalos de almoço e jantar dos cadetes, como bem salientado pelo juízo sentenciante: “A liberação da autora para almoçar e jantar com a filha de dois anos durante a semana, no período de dois intervalos diários, o primeiro das 12h às 13h e o segundo das 19h às 20h, garantindo assim o direito de mínima convivência entre a mãe e filha, não exclui a autora de cumprimento dos requisitos do curso de formação, os quais devem ser cumpridos de forma isonômica com os demais aluno e dentro das regras impostas pela corporação, que inclusive indeferiu o pedido para pernoitar em casa todos os dias.”
VII. No mais, o precedente invocado pela parte recorrente (TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1332836) refere à situação fática diversa, em que a servidora, conquanto tenha tido deferido o gozo de dois períodos diários para amamentação (como no presente caso), pretendia ainda a permissão do pernoite em casa todos os dias (pedido indeferido).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).